Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUFFET INFANTIL, DECORAÇÃO E FOTOGRÁFO. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL PARA ENTREGA DAS FOTOS. PRODUTOS INFERIORES AO CONTRATADO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao recorrente, a título de danos materiais. Em suas razões, sustenta a ocorrência de danos morais porquanto sua expectativa foi frustrada quanto à festa contratada. Pede a reforma na sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 54354844 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). No entanto, embora haja esta relação de consumo entre as partes, importante observar que a responsabilidade do requerido no exercício de sua profissão é subjetiva, sendo necessário perquirir se houve culpa na conduta do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4o do CDC. Cumpre destacar também que, apesar da responsabilidade civil do requerido ser subjetiva, este deverá observar os direitos tutelados pelo CDC em relação ao recorrente, pois o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão.
4. Verifica-se, pela análise dos autos, que no dia 29 de agosto de 2022, as partes celebraram contrato de prestação de serviços de buffet infantil, decoração e fotógrafo, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), para evento realizado no dia 07 de outubro de 2022. O contratante pagou o valor integral do contrato até a data do evento, mas o recorrido não prestou os serviços a contento, fornecendo produtos de qualidade inferior, ou deixando de disponibilizar itens contratados, exigindo, ainda, o pagamento de valor adicional de R$ 300,00 (trezentos reais) para entrega das fotografias.
5. Em decorrência da revelia do recorrido, os fatos narrados pelo autor, mais os comprovantes inseridos nos autos, conferem verossimilhança à alegação inicial. Portanto, o recorrido responde pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, uma vez que deixou de cumprir o contrato na forma ajustada com o recorrente.
6. Quanto aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, que são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a situação de angústia vivenciada pelo recorrente, ao receber os convidados com padrão inferior ao contratado, notadamente pelo fraco atendimento dispensado pelos prepostos do recorrido, além de ter que pagar valor adicional para receber as fotos de aniversário de seu filho, quando já teria quitado o valor estipulado no contrato, o que ultrapassa o limite das vicissitudes cotidianas, merecendo reparação.
7. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca duas finalidades: uma de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a repetição de condutas semelhantes. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização a título de danos extrapatrimoniais, valor que deve ser corrigido desde o arbitramento pelo INPC, e com incidência de juros a partir da citação.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.